Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-82.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 22325518, o recorrente requereu “a HOMOLOGAÇÃO do presente pedido de desistência, para que surta seus efeitos legais e jurídicos, e nos termos do artigo 485, inciso VIII ou do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Novo Código de Processo Civil., com a consequente extinção do feito, arquivamento definitivo dos autos supramencionados e baixa na distribuição.” Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, intime-se suplicante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905